Tribunal: STJ
Processo: 1000519-24.2025.8.26.0505
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3162392 - SP(2026/0029822-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CARLOS AUGUSTO BERTOLDO
ADVOGADOS
: JOSE AUGUSTO PENNA COPESKY DA SILVA - SP301660
MARCIO DELAGO MORAIS - SP334632
AGRAVADO
: 99 TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADO
: FABIO RIVELLI - SP297608
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL E REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
impossibilidade de exame de matéria constitucional, ausência de violação dos arts.
489 e 1.022 do CPC, simples alusão aos arts. 350 e 351 do CPC, e necessidade de
reexame de provas (Súmula n. 7 do STJ).
2. A controvérsia diz respeito a ação de indenização por dano moral. O valor da
causa foi fixado em R$ 21.000,00.
3. A sentença julgou improcedente o pedido e fixou honorários por equidade.
4. A Corte de origem manteve a sentença e majorou os honorários, observada a
gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e falta de fundamentação, com omissão quanto à nulidade por
sentença proferida antes do término do prazo de réplica (arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, II, do CPC); (ii) saber se houve cerceamento de defesa por violação dos
arts. 350 e 351 do CPC, diante de julgamento antecipado antes da réplica; e (iii)
saber se houve ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e
ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da CF).
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56446148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:20
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: a343df53-8468-4939-ab5b-034479e5564b

6. Não se verificou ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o acórdão enfrentou
a matéria e afastou nulidade por ausência de prejuízo.
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar a revisão do entendimento quanto ao
alegado cerceamento de defesa, por demandar reexame do conjunto fático-
probatório.
8. Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a dispositivo
constitucional em sede de recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
Tribunal de origem analisa a questão e afasta a alegada nulidade por ausência de
prejuízo (arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC). 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do
STJ para obstar o reexame de provas quanto ao suposto cerceamento de defesa por
julgamento antes da réplica. 3. Refoge da competência do STJ a análise de suposta
ofensa aos arts. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal”.
CPC, arts. 350, 351, 489, § 1o, IV, e 1.022, II; CF,
Dispositivos relevantes citados:
o, LIV e LV.
art. 5
STJ, Súmula n. 7; STJ,
,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.435.628/RJ
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 5/8/2014.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
28/04/2026
04/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:20
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: a343df53-8468-4939-ab5b-034479e5564b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3162392 - SP(2026/0029822-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CARLOS AUGUSTO BERTOLDO
ADVOGADOS
: JOSE AUGUSTO PENNA COPESKY DA SILVA - SP301660
MARCIO DELAGO MORAIS - SP334632
AGRAVADO
: 99 TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADO
: FABIO RIVELLI - SP297608
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL E REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
impossibilidade de exame de matéria constitucional, ausência de violação dos arts.
489 e 1.022 do CPC, simples alusão aos arts. 350 e 351 do CPC, e necessidade de
reexame de provas (Súmula n. 7 do STJ).
2. A controvérsia diz respeito a ação de indenização por dano moral. O valor da
causa foi fixado em R$ 21.000,00.
3. A sentença julgou improcedente o pedido e fixou honorários por equidade.
4. A Corte de origem manteve a sentença e majorou os honorários, observada a
gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e falta de fundamentação, com omissão quanto à nulidade por
sentença proferida antes do término do prazo de réplica (arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, II, do CPC); (ii) saber se houve cerceamento de defesa por violação dos
arts. 350 e 351 do CPC, diante de julgamento antecipado antes da réplica; e (iii)
saber se houve ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e
ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da CF).
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55553264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 15:31:42
Código de Controle do Documento: b2aed3f8-8b7b-4469-8f3b-96304fc14b1a

6. Não se verificou ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o acórdão enfrentou
a matéria e afastou nulidade por ausência de prejuízo.
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar a revisão do entendimento quanto ao
alegado cerceamento de defesa, por demandar reexame do conjunto fático-
probatório.
8. Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a dispositivo
constitucional em sede de recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
Tribunal de origem analisa a questão e afasta a alegada nulidade por ausência de
prejuízo (arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC). 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do
STJ para obstar o reexame de provas quanto ao suposto cerceamento de defesa por
julgamento antes da réplica. 3. Refoge da competência do STJ a análise de suposta
ofensa aos arts. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal”.
CPC, arts. 350, 351, 489, § 1o, IV, e 1.022, II; CF,
Dispositivos relevantes citados:
o, LIV e LV.
art. 5
STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.435.628/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 5/8/2014.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CARLOS
AUGUSTO BERTOLDO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
impossibilidade de exame de matéria constitucional em sede de recurso especial,
por ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, por
simples alusão aos arts. 350 e 351 do Código de Processo Civil, sem argumentação
suficiente e pela necessidade de reexame de provas, nos termos da Súmula n. 7 do
STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 304-310.
Documento eletrônico VDA55553264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 15:31:42
Código de Controle do Documento: b2aed3f8-8b7b-4469-8f3b-96304fc14b1a

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo em
apelação nos autos de ação indenizatória por dano moral.
O julgado foi assim ementado (fls. 229-230):

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. NEGATIVA DE CADASTRO EM
PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. AUSÊNCIA DE ILICITUDE.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença de improcedência de
pedido de indenização por dano moral fundado na negativa de cadastro do autor
como motorista parceiro em plataforma digital de transporte, sob alegação de
suposta existência de antecedentes criminais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa
pela prolação da sentença antes da apresentação de réplica; e (ii) analisar se o
afastamento do pedido de indenização por dano moral escorado em ausência de
impugnação pelo autor junto à plataforma deve ser reformado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa, diante
da suficiência do acervo documental para o julgamento do mérito, nos termos dos
arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil (CPC).
4. A negativa de cadastro está respaldada nos termos de uso da plataforma,
que preveem a recusa diante de apontamentos impeditivos.
5. O autor não comprovou ter solicitado a revisão da negativa de
credenciamento, deixando de apresentar à plataforma os documentos que
infirmavam fato impeditivo.
6. Ausente comprovação de erro ou abuso no exercício do direito de recusar o
cadastro, correto o julgamento de improcedência do pedido de dano moral.
7. Não há interesse em pedido de ativação de conta na plataforma, se a
negativa não for mantida após esclarecido junto à plataforma suposto fato
impeditivo do cadastro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida, na parte conhecida.
Teses de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento
antecipado da lide quando já formado o convencimento do juízo com base no acervo
probatório existente. 2. É legítima a negativa de cadastro em plataforma digital de
transporte fundada em análise de antecedentes e não gera o dever de indenizar, se
deixa o interessado de apresentar indícios para esclarecer eventual equívoco na
negativa de cadastro.
Documento eletrônico VDA55553264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 15:31:42
Código de Controle do Documento: b2aed3f8-8b7b-4469-8f3b-96304fc14b1a

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
241):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTO NO
DO CÓDIGO DE
ART. 1.022
PROCESSO CIVIL (CPC). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão por meio do qual foi
negado provimento ao apelo do aqui embargante.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em
omissão aos dispositivos legais indicados pelo embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão que sufraga a oposição dos embargos de declaração é a falta de
apreciação de questão que deveria ser analisada de ofício ou a pedido, situação não
evidenciada.
4. No acórdão embargado consta exame claro e fundamentado dos temas
devolvidos no recurso. A mera inconformidade com o resultado do julgamento não
autoriza a revisão de temas debatidos e devidamente fundamentado cuja
irresignação deve ser discutida na via adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam para
rediscussão da justiça do julgamento do recurso. Não constatado vício previsto no
do Código de Processo Civil (CPC), e restando evidenciado que a parte
art. 1.022
embargante deseja rediscutir as questões enfrentadas e superadas no acórdão, o que
não é possível, é de rigor a rejeição dos embargos.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, IV e 1.022, II, do Código de Processo Civil, visto que o
acórdão recorrido teria sido omisso quanto à nulidade da sentença proferida antes
do término do prazo de réplica. Alega que a fundamentação do acórdão não teria
enfrentado os argumentos centrais da apelação sobre cerceamento de defesa e
devido processo legal;
b) 350 e 351 do Código de Processo Civil, já que teria havido
julgamento antecipado antes de expirado o prazo legal para réplica, com prejuízo
ao contraditório; e
Documento eletrônico VDA55553264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 15:31:42
Código de Controle do Documento: b2aed3f8-8b7b-4469-8f3b-96304fc14b1a

c) 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, porquanto o acórdão teria
violado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a negativa de
prestação jurisdicional e se decrete a nulidade do acórdão recorrido, com retorno
dos autos ao Tribunal de origem; requer ainda, subsidiariamente, o provimento
para que se reconheça a violação dos arts. 350 e 351 do Código de Processo Civil e
se declare a nulidade da sentença, com a reabertura do prazo para réplica.
Contrarrazões às fls. 263-290.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de indenização por dano moral em
que a parte autora pleiteou a reativação de sua conta na plataforma digital da ré, a
condenação por danos morais e o reconhecimento de cerceamento de defesa em
razão de sentença proferida antes do término do prazo de réplica. O valor da causa
foi fixado em R$ 21.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido e
fixou honorários advocatícios por equidade em R$ 1.500,00.
A Corte de origem manteve a sentença e majorou os honorários para R$
2.000,00, observada a gratuidade da justiça.

I - Arts. 489, § 1o, IV e 1.022, II, do Código de Processo Civil
No recurso especial, o recorrente alega omissão e ausência de
fundamentação quanto à nulidade da sentença proferida antes do término do prazo
de réplica, sustentando negativa de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA55553264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 15:31:42
Código de Controle do Documento: b2aed3f8-8b7b-4469-8f3b-96304fc14b1a

O acórdão recorrido concluiu não haver cerceamento de defesa e
assentou a suficiência do acervo documental, destacando a manifestação do autor
pela ausência de interesse na produção de provas.
Confira-se trecho do julgado (fls. 231-232):

Inicialmente, não prospera o alegado cerceamento de defesa.
[...]
Observo que a fls. 167 manifestou-se o apelante pela ausência de interesse na
realização de provas (“Ademais, esclarece que não há outras provas a serem
produzidas”).
Não suficiente, único documento apresentado com a contestação é o “Termos
de Uso do Motorista” da plataforma (fls.
), documento possível de acesso a
150/162
qualquer momento.
Como cediço, a decretação de nulidade exige demonstração de prejuízo,
conforme o princípio da instrumentalidade das formas, o que não ocorreu no caso.

Não se verifica a alegada ofensa aos artigos, pois a questão referente à
suposta omissão sobre a nulidade da sentença e à falta de enfrentamento específico
dos argumentos de cerceamento foi devidamente analisada pela Corte estadual,
que concluiu pela suficiência probatória e pela inexistência de prejuízo, não
havendo vício que possa nulificar o acórdão recorrido.

II - Arts. 350 e 351 do Código de Processo Civil
A parte afirma que houve violação dos arts. 350 e 351 do Código de
Processo Civil, porque a sentença foi proferida antes de expirado o prazo para
réplica, resultando em cerceamento do contraditório.
O acórdão recorrido, examinando os elementos do processo, concluiu
que não houve prejuízo, que o autor havia declarado não ter outras provas a
produzir e que o julgamento antecipado era possível diante da suficiência
documental (fls. 231-233).
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55553264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 15:31:42
Código de Controle do Documento: b2aed3f8-8b7b-4469-8f3b-96304fc14b1a

III - Art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal
Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a artigo da
Constituição Federal.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
.
recurso especial e negar-lhe provimento
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55553264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 15:31:42
Código de Controle do Documento: b2aed3f8-8b7b-4469-8f3b-96304fc14b1a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.162.392 / SP
Número Registro: 2026/0029822-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10005192420258260505
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS AUGUSTO BERTOLDO
ADVOGADOS : JOSE AUGUSTO PENNA COPESKY DA SILVA - SP301660
MARCIO DELAGO MORAIS - SP334632
AGRAVADO
: 99 TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADO
: FABIO RIVELLI - SP297608
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:03:41
Código de Controle do Documento: 51cfb984-c44a-4d0b-a4e6-60b9b627cfc5

Documento eletrônico VDA56427218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:03:41
Código de Controle do Documento: 51cfb984-c44a-4d0b-a4e6-60b9b627cfc5